Tribunal: TJMT
Processo: 1045309-86.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045309-86.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENICOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.536.603/0001-73 (APELANTE), ANTONIO FIDELIS - CPF: 059.564.399-04 (ADVOGADO), GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - CPF: 054.299.899-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 392.396.138-38 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (APELANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR PIROZZI VENANCIO - CPF: 114.049.689-11 (ADVOGADO), DANIEL CACCAVELLA CARDOZO - CPF: 064.703.036-50 (ADVOGADO), JOAO VITOR EUGENIO VELHO - CPF: 088.226.969-05 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS CHAMPE - CPF: 009.879.109-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido. Não se visualiza elementos a alterar tal entendimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1045309-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: Denicolo Comércio de Combustíveis Ltda.

AGRAVADO: Vibra Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Denicoló Comércio de Combustíveis Ltda.
, de decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Reitera que os documentos apresentados revelam que não se encontra auferindo renda suficiente para o pagamento do preparo recursal e que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão impugnada e que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 206183693). Alega que se encontra certificado que o agravante não recolheu o preparo do recurso de apelação no prazo, o que configura a deserção. Realça que a parte não faz jus ao benefício da justiça gratuita, porque não demonstrados os requisitos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

Como se sabe, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (CPC, art. 98, caput).

Vale destacar que a legislação não distingue, para fins de concessão do benefício, entre pessoa física ou jurídica. Ambas, portanto, têm direito a essa benesse.

Todavia, a concessão dos benefícios da justiça gratuita somente deve ser admitida quando cumprida e concretamente demonstrada a impossibilidade de recolhimento das custas e demais despesas processuais.

No caso, a apelante não faz jus ao benefício pretendido, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado, com finalidade lucrativa, em atividade, e os documentos apresentados não comprovam a incapacidade financeira alegada. Em particular, a movimentação bancária, bem como a declaração de imposto de renda, não indica a insuficiência de recursos financeiros, sequer a prova da extensão da difícil condição econômica mencionada, o que torna inviável a conclusão pelo deferimento do pedido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU INCAPACIDADE ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no preenchimento dos requisitos legais para gratuidade da justiça (art. 98 do CPC).

2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em afastar essa presunção, tendo em vista que não houve a comprovação efetiva da sua incapacidade de arcar com os ônus do processo.

4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Não há, assim, elementos a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Logo,
indefere-se o pedido de justiça gratuita
.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, de maneira que resta afastada a presunção de miserabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada
. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013).

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024